Tribunal: STJ
Processo: 5004071-22.2021.8.21.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945210 - RS (2025/0188566-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL BORBA DA ROCHA
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO RECURSAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA
LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficientemente idônea na
apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas para afastar a
pretendida desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei n.
11.343/2006. A desconstituição das premissas adotadas na origem
demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório constante dos
autos, providência sabidamente incompatível com a natureza do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49583928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 3446f1b3-4f5f-44d7-bc53-7a1413555be7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945210 - RS (2025/0188566-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL BORBA DA ROCHA
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO RECURSAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA
LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficientemente idônea na
apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas para afastar a
pretendida desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei n.
11.343/2006. A desconstituição das premissas adotadas na origem
demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório constante dos
autos, providência sabidamente incompatível com a natureza do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL BORBA DA ROCHA
contra decisão monocrática em que conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo
sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 477-
482).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49304983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:56
Código de Controle do Documento: 080235ce-ee58-4120-ac4d-bcc93bef48c8

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como destacado pelo Ministério Público Federal em seu bem lançado
parecer
:
(e-STJ fls. 466-467)
"Como cediço, é assente o entendimento segundo o qual mostra-se inviável
nesta seara recursal extraordinária a pretensão desclassificatória, pois
demandaria o inevitável reexame de fatos e provas, vedado, como se sabe,
pela Súmula no 7 dessa Augusta Corte Superior de Justiça.
No caso em análise, o acórdão recorrido, proferido em sede de recurso de
apelação, manteve a condenação do ora agravante pela prática do crime de
tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
consignando que a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas
está devidamente comprovada, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de
Apreensão , pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Laudo de Constatação
da Natureza da Substância e pelo Laudo Pericial no 284825/2021, bem como
pelos depoimentos dos policiais militares e pelas circunstâncias da prisão.
Destarte, a Corte de origem, mediante exauriente exame dos fatos e provas
constantes dos autos, entendeu por comprovada a responsabilidade penal
do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas.
Nesse cenário, o acolhimento da pretensão defensiva de desclassificação
demandaria aprofundado revolvimento fático probatório, incompatível com a
via eleita em vista do que dispõe o enunciado no 7 da Súmula desse
Tribunal."
De fato, verifico que o acórdão recorrido apresenta fundamentação
suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas para
afastar a pretendida desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei n.
11.343/2006. A desconstituição das premissas adotadas na origem demandaria nova
incursão no conjunto fático-probatório constante dos autos, providência sabidamente
incompatível com a natureza do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta
Corte. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a
desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando
Documento eletrônico VDA49304983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:56
Código de Controle do Documento: 080235ce-ee58-4120-ac4d-bcc93bef48c8

que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado,
em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para
condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como
ocorreu no caso.
2. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a
quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de
que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as
condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e
pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
3. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante
para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência incabível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
)
14/11/2022
24/11/2022

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49304983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:56
Código de Controle do Documento: 080235ce-ee58-4120-ac4d-bcc93bef48c8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0188566-8
AREsp 2.945.210 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50035740820218210047 50040712220218210047
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL BORBA DA ROCHA
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL BORBA DA ROCHA
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542605515740:01<41470@
2025/0188566-8 - AREsp 2945210 Petição : 2025/0059436-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:42:53
Código de Controle do Documento: 6FF31BCF-00D7-43FC-ADA3-4B908945A378